Tribunal: STF
Processo: MS 37663
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Ministro de Estado. Declinação de competência, com amparo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc. 
    Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI contra ato coator atribuído ao Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. 
    A inicial questiona determinação do Plano Nacional de Imunização Contra a Covid-19 no sentido de priorizar os profissionais de saúde no recebimento das doses iniciais de vacina. No entender do impetrante, os idosos deveriam receber prioridade absoluta, independentemente de especificações etárias dentro desse grupo. 
    Os autos (distribuídos ao Ministro Luís Roberto Barroso) vieram a mim conclusos em 29.01.2021 (art. 14 do RISTF). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 
    Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Constituição da República, não constam atos praticados por Ministro de Estado. 
    Por outro lado, nos termos do art. 105, I, “b”, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os ‘habeas data’ contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal, como indica o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (MS nº 36636 ED/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10.10.2019). 
    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)